Tribunal: TJSP
Processo: 0049507-47.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO PENAL. Descabimento, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural do DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente, conforme se verifica em consulta ao e-SAJ (Proc. no

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO PENAL. Descabimento, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural do DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente, conforme se verifica em consulta ao e-SAJ (Proc. no 0006994-57.2019.8.26.0041 e Proc. no 0007143-53.2019.8.26.0041), que vem fiscalizando a Execução e já providenciou exames criminológicos.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes ALYSON PEREIRA DA SILVA e DURAN
RESENDE PEIXOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0049507-47.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 21a VARA CRIMINAL
Apelantes: DURAN RESENDE PEIXOTO
ALYSON PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus não Apelantes: Michely Silva Varela
Anderson Carvalho Santana
Magistrada Sentenciante: Dra Lilian Lage Humes
VOTO no 13594
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO PENAL. Descabimento, sob pena de
supressão da instância, ofensa ao duplo grau de
jurisdição e ao princípio do juiz natural do DEECRIM 5a
RAJ - Presidente Prudente, conforme se verifica em
consulta ao e-SAJ (Proc. no 0006994-57.2019.8.26.0041 e
Proc.
no
0007143-53.2019.8.26.0041),
que
vem
fiscalizando a Execução e já providenciou exames
criminológicos.
IMPROVIMENTO.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas por DURAN RESENDE PEIXOTO e ALYSON
PEREIRA DA SILVA - menor de 21 na data dos fatos - contra a
sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Criminal de São Paulo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
3
os condenou às penas de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incursos no CP, art. 157, § 2o, II,
pleiteando absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
ALYSON busca abrandamento da modalidade prisional, pela detração
do CPP, art. 387, § 2o.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
06 de junho de 2018, por volta das 11h30 min., na Praça Antônio Joaquim de
Oliveira, n°100, Tremembé -São Paulo -SP, DURAN RESENDE PEIXOTO
qualificado fls. 40 e ALYSON PEREIRA DA SILVA qualificado fls. 47, agindo
em concurso e previamente ajustado em unidade de propósitos com outros 2
elementos não identificados, mediante grave ameaça exercida com a simulação do
uso de arma de fogo contra a vítima J.F.A.S., subtraíram para si 1 (uma) máquina
de lavar Electrolux LAC13, 1 (um) colchão Space Confort, pertencente ao
referido, conforme boletim de ocorrência de fls. 16/20. Consta ainda dos inclusos
autos do I.P., que no dia 06 de junho de 2018, por volta das 11h30 min., na Praça
Antônio Joaquim de Oliveira, n°100, Tremembé -São Paulo -SP, Michely Silva
Varela e Anderson Carvalho Santana (em relação aos quais houve suspensão
condicional do processo) adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, (uma)
máquina de lavar Electrolux LAC13, 1 (um) colchão Space Confort, coisas essas
que sabia ser produto de crime, qual seja, o roubo ocorrido em 06/06/2018,
conforme boletim de ocorrência de fl. 16/20” (fls. 231/233).
Interrogados, negaram a autoria. DURAN afirmou
que trabalhava no lava-rápido, quando foi preso por suposta indicação
de ALYSON, que afirmou ter sido detido enquanto jogava futebol por
delação de terceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
4
Entretanto, ambos foram reconhecidos pelos
ofendidos, em ambas as fases, sem titubeios, deixando isoladas as
escusas.
J.F.A.S. e Gilmario realizavam entregas e, logo
após terem descarregado e trancado o baú do caminhão, foram
abordados por cinco ou seis pessoas, que anunciaram o “assalto”,
aparentemente armados, dentre as quais DURAN e ALYSON que
estavam à frente e ameaçaram “sacar a peça” caso não entregassem a
carga. Correram ao interior da casa do cliente, de onde viram os
Apelantes estourando o cadeado e saqueando a carga. Acionada a
polícia, foram presos nas proximidades e recuperando um colchão e
uma máquina de lavar.
O PM José Luiz diligenciou na nas proximidades e
prendeu ALYSON, que indicou o paradeiro dos bens. Não localizou o
cadeado danificado.
As testemunhas de defesa Rosangela, Mariel, Rene
e Lucia (vizinhos de DURAN) não presenciaram os fatos, mas apenas
a prisão, depois ocorrida, afirmando que momentos antes o teriam
visto trabalhando no lava-rápido e borracharia, o que não os beneficia.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando
de crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência
realizados, notadamente porquanto linear e isenta de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação e
porque amparada nos coesos depoimentos da testemunha ocular e do
agente público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
5
No mais, incólumes os fundamentos de piso:
“Por fim, é possível que o réu Duran, após a subtração e
entrega da res furtiva aos receptadores, tenha ingressado em seu lava rápido
para escapar à ação da polícia. Por fim, é de se ressaltar que os réus Michele e
Anderson, que teriam receptado as mercadorias, são parentes do réu Duran. A
versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial” (fls.
308).
Assim, impertinentes as nuances ventiladas, no
sentido de que “(...) ausência de informação sobre o arrombamento do
caminhão na fase policial (...)” (fls. 330); ainda, “(...) incomum conduta de
roubador que pratica o roubo e permanece próximo ao local dos fatos (...)” (fls.
331), salientando-se que eventuais nuances não macularam a
contundente prova coligida. Ademais, o que importa, é a efetiva
elucidação dos fatos, o que, na hipótese, ficou sobejamente
comprovado.
Ademais, o ofendido, em suas declarações
extrajudiciais, informou ter visto os roubadores “estourando” o
cadeado (fls. 7), cujo objeto não fora localizado pelo Policial Militar,
consoante adrede consignado.
O fato de terem ficado próximo ao local do roubo
não os favorece; ao contrário, traduz falsa sensação de impunidade
reinante no inconsciente coletivo brasileiro, até porque o ofendido J.
disse que “eles acharam que não os acusaria”.
Mesmo que assim não fosse, algumas contradições
são naturais e, ao contrário do sustentado, reforçam a ausência de
prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
6
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano” (Jutacrim 95/262).
A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
foi amplamente prestigiada pela prova oral.
Dosimetria
As bases partiram dos mínimos, 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa, porque consideradas normais as circunstâncias
judiciais do CP, art. 59, caput.
Ausentes agravantes a ambos e atenuantes a
DURAN, prejudicada a menoridade relativa de ALYSON, nos termos
da Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, pela causa de aumento, sofreram
acréscimo de 1/3, repousando permanentes em 5 anos, 4 meses de
reclusão e 13 dias-multa, à míngua de modificadoras.
No tocante ao regime, o fechado é o único
compatível com a gravidade concreta da conduta - agentes que,
mediante considerável superioridade numérica, fazendo menção ao
porte de arma, abordam vítimas em pleno labor - demonstrando
temibilidade e ousadia. Houve maior desvalor da conduta, afigurando-
se justo, para reafirmação da norma penal violada, que a resposta
Estatal seja mais intensa, proporcional à gravidade do crime, sob pena
de equiparação de situações desiguais, em ofensa ao princípio da
individualização das penas.
Impertinente, outro lado, qualquer apreciação sobre
eventual detração (CPP, art. 387, § 2o), neste âmbito recursal, para
progressão de regime, sob pena de supressão da instância, ofensa ao
duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural do DEECRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049507-47.2018.8.26.0050 -Voto no 13594
7
5a RAJ - Presidente Prudente, conforme se verifica em consulta ao e-
SAJ
(Proc.
no
0006994-57.2019.8.26.0041
e
Proc.
no
0007143-53.2019.8.26.0041), que vem fiscalizando a Execução e já
providenciou exames criminológicos.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica